Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715724-05.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO RODRIGUES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 77077828). Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES